Tribunal: TJES
Processo: 5001871-84.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001871-84.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORELAR BABY LTDA - ME
RECORRIDO: LEIA DE MATOS PASSOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. FOGÃO. PRODUTO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 370490). 2. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de danos morais proposta por LÉIA DE MATOS PASSOS (ora Recorrida), a qual sustenta ter realizado a compra de um fogão junto à Recorrente, no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), e que dois meses após a compra, o fogão começou a apresentar problemas. Tendo buscado solução junto à Recorrente, a mesma não apresentou qualquer posicionamento ou solução para a consumidora, que por tal razão buscou a via judicial. 3. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Recorrente a restituir a quantia paga pelo produto viciado (tendo em vista que a reclamação ocorreu dentro do prazo de noventa dias previsto pelo Código de Defesa do Consumidor), bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 4. O Recorrente apresentou Recurso Inominado (id 370482) almejando a exclusão/minoração dos danos morais arbitrados. 5. Quanto ao mérito, entendo que merece ser mantida a sentença ora guerreada, por concordar integralmente com seus fundamentos e dispositivo. Nota-se que o produto objeto desta lide é peça essencial à residência e, tendo a Recorrida buscado solução administrativa, a Recorrente não apresentou qualquer posição para amenizar o fato de haver vendido um produto viciado. Dessa forma, a consumidora precisou recorrer à via judicial para resolver seu problema. No entanto, permaneceu com o produto viciado durante todo esse tempo, o qual, frisa-se, é produto essencial. Dessa forma, constata-se a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, bem como o seu descaso com a consumidora, pelo que entendo estar configurado o dano moral reparável. 6. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada. 7. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.